Tribunal: TJES
Processo: 5006830-63.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006830-63.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANA RIBEIRO DAMASIO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JULIANA RIBEIRO DAMÁSIO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL DE
COLATINA
, que, nos autos da Ação Penal nº 00
05700
-
81
.202
1
.8.08.00
48
,
indeferiu o pedido de r
elaxamento da prisão, mantendo a prisão preventiva da paciente.

A
impetrante alega, em síntese,
que
foi presa em flagrante, em 21/10/2021, pelo suposto crime de tráfico de drogas junto ao seu namorado (menor), tendo sido apreendido
24 buchas de maconha e 1,330kg de maconha, contudo a autoridade coatora não
observou
a declaração de confissão de culpa do menor assinada por este e por sua genitora,
tampouco os antecedentes da paciente,
bem como
ainda não fora ofertada denúncia.

Os autos vieram conclusos após informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A
tese

da paciente
de negativa de autoria
é baseada na
declaração de confissão de culpa do menor e de sua genitora,
documento produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório e em dissonância com as informações prestadas pelo adolescente na seara policial no sentido de que “
JULIANA também estava vendendo drogas com o interrogado
”.

Registre-se que

a prisão preventiva independe da prova irrefutável de autoria, bastando
a existência de “indício suficiente”
, na forma do art. 312 do CPP,
o que restou demonstrado.

C
omo bem fundamentado pelo douto Procurador da Justiça, “
não obstante tenha o Impetrante sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, o que se pode verificar é que as circunstâncias descritas e provas materiais catalogadas, proporcionam a fundada suspeita do efetivo envolvimento da Paciente com o comércio de drogas, especialmente porque, nas circunstâncias descritas, parece impossível estar a Paciente na companhia de seu namorado, que, como descrito pelos membros da força pública, estava ocultando ou apanhando drogas, mas não ter ciência do destino das mesmas
”.

Assim,
estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não
é
viável imiscuir na questão
da

alegada negativa de
autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Quanto à alegação de excesso de prazo, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”
(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, depreende-se que a denúncia foi ofertada em 07 de dezembro de
2021
, afastando, por conseguinte, a alegação
da defesa
de excesso de prazo.

Ademais
, os requisitos da prisão cautelar d
a
paciente, cuja necessidade
já
foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e,
conforme fundamentado pela autoridade coatora, a primariedade da acusada não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Com base nessas premissas, deve-se
“
ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar
”

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade
d
o ato da autoridade coatora
, não
merece prosperar a
concessão d
a ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1.
A
tese

da paciente
de negativa de autoria
é baseada na
declaração de confissão de culpa do menor e de sua genitora,
documento produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório e em dissonância com as informações prestadas pelo adolescente na seara policial no sentido de que
a Paciente
“
também estava vendendo drogas com o interrogado
”.

2.
Assim,
estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não
é
viável imiscuir na questão
da

alegada negativa de
autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3.
Quanto à alegação de excesso de prazo, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”
(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
No caso em voga, a
denúncia
já
foi ofertada, afastando, por conseguinte, a alegação de excesso de prazo.

4.
Ademais
, os requisitos da prisão cautelar d
a
paciente, cuja necessidade
já
foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e,
conforme fundamentado pela autoridade coatora, a primariedade da acusada não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

5.
Ordem
denegada
.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.